Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que julgou procedente em parte o recurso inominado interposto pela parte autora para condenar a parte ré de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos morais, devendo ser atualizado pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, primeiro desconto indevido, nos moldes da Súmula 54 do STJ e 398 do Código Civil. A parte embargante aponta a existência de contradição no acórdão assinalando que a Turma estabeleceu a data do evento danoso como termo inicial para incidência dos juros de mora sobre o valor do dano moral. Afirma que a mora nasce a partir do arbitramento da indenização.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia o vício alegado. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado.
IV. A incidência dos juros de mora desde o evento danoso está de acordo com a Súmula n. 54 do STJ, in verbis: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” e com o artigo 398, do Código Civil, que, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera o devedor em mora, desde que o praticou.
V. Portanto, não há que se falar em contradição, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza o vício alegado.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.